Tribunal: TJDFT
Processo: 0731633-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Superendividamento. Repactuação de dívidas. Plano de pagamento Requisitos Legais. Desconformidade. Ausência de condição de procedibilidade. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas cumulada com obrigação de fazer, fundamentada na inadequação do plano de pagamento apresentado.
2. A parte apelante alegou violação à Lei do Superendividamento e ao direito à repactuação, sustentando que a exclusão das dívidas consignadas seria indevida e que os descontos comprometeriam o mínimo existencial. Requereu a reforma da sentença para validação do plano apresentado e o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o plano de pagamento apresentado atende aos requisitos legais estabelecidos pela Lei no 14.181/2021 e pelo Decreto n. 11.150/2022; e (ii) se sua inadequação justifica a extinção do processo por ausência de condição de procedibilidade.

III. Razões de decidir
4. Não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela antecipada de urgência recursal, uma vez que os elementos de prova não evidenciam a probabilidade do direito nem o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da sentença.
5. A sentença está fundamentada na ausência de requisitos essenciais no plano de pagamento, como clareza nos critérios de cálculo, compatibilidade com o mínimo existencial e exclusão das dívidas não abrangidas pela repactuação, como as garantidas por consignação.
6. O art. 104-A do CDC e o art. 4o do Decreto n. 11.150/2022 excluem expressamente do processo de repactuação as dívidas consignadas e outras com garantias específicas, sendo vedada sua inclusão no cálculo do plano.
7. A ausência de apresentação adequada do plano, mesmo após intimação para emenda, inviabiliza a análise de legalidade e a elaboração de eventual plano compulsório, frustrando os objetivos do procedimento especial de superendividamento.
8. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a extinção do processo sem mérito como medida adequada quando o plano não atende minimamente às diretrizes legais, por configurar ausência de interesse de agir e de condição de procedibilidade, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Pedido de tutela antecipada de urgência recursal indeferido.

Tese de julgamento: "1. O plano de pagamento que inclui dívidas excluídas legalmente do procedimento de superendividamento e que carece de clareza nos critérios de cálculo, descumpre os requisitos dos arts. 104-A do CDC e 4o do Decreto n. 11.150/2022. 2. A inadequação do plano, mesmo após intimação para emenda, configura ausência de condição de procedibilidade e justifica a extinção do processo sem julgamento de mérito."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI, e 1.012, § 1o, V, e § 3o, I e II; CDC, art. 104-A; Decreto n. 11.150/2022, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1820574, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 21/02/2024, DJe 05/03/2024; Acórdão 1830108, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 07/03/2024, DJe 04/04/2024; Acórdão 1850682, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 18/04/2024, DJe 02/05/2024.